Tribunal: CARF
Processo: 11968.720331/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.720331/2012-08
ACÓRDÃO
3002-003.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/05/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720331/2012-08
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Cuida-se de processo administrativo fiscal instaurado em decorrência da lavratura
de Auto de Infração (fls. 02 a 34 do processo eletrônico), por meio do qual a
Autoridade Aduaneira constituiu crédito tributário no valor total de R$ 181.600,00
(cento e oitenta e um mil e seiscentos reais), conforme demonstrativo
consolidado do crédito tributário constante à fl. 02.
O lançamento refere-se à multa regulamentar prevista no art. 107, inciso XI,
alínea “a”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, correspondente a R$ 100,00 (cem reais) por volume de carga não
manifestada pelo transportador.
A ciência da autuação ocorreu de forma pessoal em 27/06/2012, conforme
comprovação à fl. 225. A impugnação foi protocolada tempestivamente em
25/07/2012, às fls. 230 a 254.
De acordo com o Auto de Infração e o “Relatório Anexo ao Auto de Infração no
0417800/00084/12” (fls. 8 e 34), constatou a fiscalização que a autuada efetuava
transporte de carga estrangeira em território nacional, totalizando 1.816 volumes
(caixas) acondicionados em quatro contêineres, os quais foram encontrados a
bordo da embarcação MSC FIAMMETTA, atracada no porto de Suape/PE em
21/05/2012, sem que as referidas cargas estivessem devidamente manifestadas
no Siscomex Carga, em desacordo com a legislação vigente.
Em síntese, a autoridade fiscal relatou que:

1.
Os contêineres MSKU0014925, MSKU0113086, MSKU1812792 e
MSKU9633237 chegaram ao país sem o devido manifesto eletrônico, situação
constatada durante fiscalização iniciada em 22/05/2012, resultando na lavratura
do Termo de Constatação e do Termo de Retenção no 06/2012.

2.
A fiscalização concluiu que o transportador deixou de prestar as
informações obrigatórias no prazo previsto pela Instrução Normativa RFB no
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720331/2012-08
3
800/2007, que instituiu o módulo aquaviário do Siscomex Carga, sendo a MAERSK
BRASIL BRASMAR LTDA. (CNPJ 30.259.220/0003-67) responsável pela omissão.

3.
A infração foi tipificada no art. 107, inciso XI, alínea “a”, do Decreto-
Lei no 37/1966, regulamentado pelo art. 728, inciso XI, alínea “a”, do Decreto no
6.759/2009, que prevê multa de R$ 100,00 por volume não manifestado, sem
prejuízo da penalidade de perdimento.

4.
Ressaltou-se que a autuação foi lavrada para prevenir a decadência,
uma vez que o processo relativo à pena de perdimento das mesmas mercadorias
(PA no 11968.720309/2012-50) ainda se encontrava pendente de conclusão.
Dessa forma, a autoridade fiscal concluiu pela aplicação da multa no montante de
R$ 181.600,00, correspondente a 1.816 volumes não manifestados, imputando a
responsabilidade à empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
Em sua defesa (fls. 230 a 254), a impugnante sustenta, em síntese:

1.
Que, em procedimento fiscal anterior (Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal no 0417800/00081-12, PA no 11968.720309/2012-50),
foi aplicada pena de perdimento das mesmas mercadorias, razão pela qual a nova
autuação configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico;

2.
Que a lavratura do presente Auto de Infração, sob o argumento de
“prevenir decadência”, seria indevida, já que a penalidade de perdimento ainda
não havia sido definitivamente julgada;

3.
Que não houve dolo, fraude ou má-fé, sendo desproporcional a
cumulação de penalidades de perdimento e multa;

4.
Que a unidade de cálculo utilizada — “volume” — é incorreta, pois
o correto seria considerar os contêineres como unidade de referência, o que
reduziria a multa para R$ 400,00;

5.
Que, alternativamente, o caso deveria ser enquadrado na alínea
“e”, inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que prevê multa de R$
5.000,00 por informação prestada fora do prazo, e não a penalidade do inciso XI;

6.
Que a autuação violaria os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da boa-fé, diante da ausência de intenção de burlar o controle
aduaneiro.
Ao final, requer:

•
(i) o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, em razão do
bis in idem;

•
(ii) alternativamente, o afastamento da multa por improcedência
dos fundamentos fiscais;

•
(iii) ou, de forma subsidiária, a readequação da penalidade ao valor
previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966;
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720331/2012-08
4

•
(iv) bem como a suspensão de quaisquer medidas de cobrança até
o julgamento final do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em processo
administrativo fiscal que manteve Auto de Infração (fls. 02-34 do processo eletrônico), por meio
do qual a Autoridade Aduaneira constituiu crédito tributário no montante de R$ 181.600,00 (cento
e oitenta e um mil e seiscentos reais), conforme Demonstrativo Consolidado constante à fl. 02.
A multa exige-se com fundamento no art. 107, inciso XI, alínea “a”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, correspondente à penalidade
de R$ 100,00 por volume de carga não manifestado pelo transportador.
A Recorrente foi autuada por suposta falta de manifestação de volumes de carga
existentes a bordo, penalidade mantida pela 12a Turma da DRJ/SP. Sustenta, entretanto, que
houve equivocada interpretação dos fatos e aplicação indevida de penalidades cumulativas. Alega
que, para o mesmo evento fático, já foi lavrado o Auto de Infração no 11968.720331/2012-08, no
qual se aplicou a pena de perdimento das mercadorias, configurando, assim, violação ao princípio
do non bis in idem.
No mérito, afirma que o critério utilizado para cálculo da multa é incorreto, pois o
“volume” a ser considerado é o contêiner — unidade de carga unitizada — e não o conteúdo
individual transportado. Sustenta, ainda, que a conduta imputada corresponderia, quando muito,
à infração prevista no art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966 (multa de R$ 5.000,00), ou,
subsidiariamente, que eventual penalidade deveria ser calculada por contêiner, com redução
proporcional do valor exigido.
Aduz que não houve dolo, tratando-se de mero equívoco operacional prontamente
sanado, sem prejuízo à fiscalização, pois todas as informações constavam do plano de cargas da
embarcação. Invoca, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, bem como
a regra de interpretação mais favorável ao administrado prevista no art. 112 do CTN, citando
jurisprudência administrativa que afasta penalidades excessivas em hipóteses análogas.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720331/2012-08
5
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 30/07/2019, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720331/2012-08
6
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 392
DF CARF MF
Original